Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0710724-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANIO CRISPINO DOS SANTOS PACIENTE: JORDANIO CRISPINO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator